Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718875-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIGOESTE - MIUDOS E ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a agravante para que promova o devido recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de deserção (CPC/15 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator